Tribunal: TJDFT
Processo: 0720488-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. INCABÍVEL. APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. DESNECESSIDADE. CONCURSO FORMAL. EVIDENCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. INVIÁVEL.
1. Consoante jurisprudência dominante, a apreensão e perícia da arma branca é dispensável à caracterização da causa de aumento, bastando que a efetiva utilização do artefato reste demonstrada por outras provas coligidas aos autos.
2. As declarações das vítimas, nas fases policial e em juízo, corroboradas pelas imagens de câmeras de segurança e pela confissão do réu, são suficientes para o reconhecimento do crime de roubo, bem assim do uso do artefato noticiado na peça acusatória.
3. Não há falar em um único crime de roubo circunstanciado quando evidenciada a intenção do acusado de atingir dois patrimônios distintos, quais sejam, o da pessoa jurídica e a da usuária do transporte coletivo. Precedentes.
4. A gravidade concreta da conduta – consubstanciada, por exemplo, nas circunstâncias e consequências do delito –, assim como a presença de elementos indicativos da contumácia delitiva (aferível a partir da existência de maus antecedentes ou da pendência de persecuções penais), são fundamentos idôneos a lastrear a prisão preventiva, quando decretada com o propósito de preservar a ordem pública. 4.1. Pesam em desfavor do réu, além da gravidade concreta da conduta, a pendência de outras persecuções penais.
5. Recurso conhecido e desprovido.